Tribunal: CARF
Processo: 10120.778559/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.778559/2021-79
ACÓRDÃO
3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PIS/COFINS.
REGIME
MONOFÁSICO.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
ARTIGO 116 DO CTN. UNIDADE ECONÔMICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se configura simulação se a pessoa jurídica criada para exercer a
atividade de distribuidora efetivamente existe e exerce tal atividade,
praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de
atuar na fase de revenda dos produtos.
A alteração na estrutura de um grupo econômico, separando em duas
pessoas jurídicas diferentes em atividades de industrialização e de
distribuição, não configura conduta abusiva nem a dissimulação prevista
no parágrafo único do artigo 116 do CTN, nem autoriza o tratamento
conjunto das duas empresas como se fosse uma só, a pretexto de
configuração de unidade econômica, não se aplicando ao caso o inciso III
do artigo 126 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os Conselheiro Ramon Silva Cunha e Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Fl. 14452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão n° 109-017.794,
proferido pela 9a Turma da DRJ09 na sessão de 20 de março de 2023, que julgou procedente a
impugnação, exonerando o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo sobre auto de infração para cobrança de PIS/Pasep e
COFINS, apurados no regime não cumulativo nos períodos de 2017 a 2019, com acréscimo de
multa e juros, pela suposta prática de planejamento tributário abusivo e subfaturamento dos
preços praticados entre empresas do mesmo grupo econômico.
A Fiscalização defende que a circulação de mercadorias entre BRAINFARMA e
HYPERA não teve caráter comercial, ou seja, não houve circulação econômica. As vendas
intragrupo tinham o simples intuito de subfaturamento de preços na fase de incidência das
contribuições, sujeitas ao regime monofásico.
Sobreveio decisão de primeira instância, afastando as alegações de nulidade
suscitadas pelas autuadas e indeferindo o pedido de julgamento em conjunto com o processo de
exigência de IPI (PAF n° 10265.836564/2021-69).
Quanto ao mérito, o julgador a quo entendeu pela legítima reestruturação
societária levada a efeito pela Impugnante ante as opções que a legislação societária e tributária
lhe oferecia. que as impugnantes apresentam justificativas concretas para a reestruturação
ocorrida, tais como apresentação de lucro consistentes em suas operações, bem como
aproveitamento de incentivo fiscal promovido pelo estado de Goiás, por parte da responsável
Hypera.
O processo foi encaminhado ao CARF, diante do recurso de ofício da presente
decisão, em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com
redação dada pela Lei no 9.532, de 1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado
excede o limite de R$ 15.000.000,00 estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Irresignada com o entendimento do julgador a quo, a PFN apresenta suas razões
com os motivos para demonstrar o provimento do recurso de ofício.
É o relatório.

Fl. 14453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
3
VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Do mérito
Das considerações introdutórias
O tema central dos autos é saber se houve ilícito tributário nas operações efetuadas
pela fabricante (Brainfarma) e comercial atacadista (Hypera) pertencentes ao mesmo grupo
econômico, no sentido de ter subvalorado o preço de venda da fábrica para reduzir a base de
cálculo das contribuições dos produtos sujeitos ao regime monofásico previsto na Lei n°
10.147/2000.
A Brainfarma é uma indústria de medicamentos. Enquanto, a Hypera atua no
comércio atacadista (distribuidora exclusiva da Brainfarma). Ambas estão situadas na cidade de
Anápolis/GO e pertencem ao mesmo grupo econômico, com contrato exclusivo de representação
e comercialização, ficando a Brainfarma obrigada a fabricar e vender toda sua produção para a
Hypera.
É indiscutível que os produtos comercializados entre as duas empresas estão
abrangidos pela incidência monofásica das contribuições PIS/Pasep e COFINS estabelecida pela Lei
n° 10.147/2000, ou seja, a indústria paga o PIS e a Cofins e a lei estabelece alíquota zero para as
revendas posteriores.
A tributação monofásica, portanto, é um mecanismo que atribui a um determinado
contribuinte a responsabilidade pelo tributo devido em toda a cadeia produtiva. No caso, a
Brainfarma se encontrava nesse papel.
A Fiscalização conclui que houve ilicitude nas operações de venda da Brainfarma
para a Hypera, já que restou comprovado a inexistência de aumento da eficiência financeira e
econômica da Brainfarma, exceto o ganho tributário com o subfaturamento intragrupo dos preços
de venda, manipulando de forma ilegal a base de cálculo do PIS/Cofins dos produtos sob o regime
monofásico de tributação.
Assim, a priori, a vantagem que se obteria com a relação entre a Brainfarma e a
Hypera seria no sentido de reduzir os valores devidos sobre os produtos que se sujeitam à
tributação monofásica. A partir do momento em que a Brainfarma vendesse sua produção para a
Hypera, a qual tinha relação de interdependência à época dos fatos, por valores bem inferiores
aos praticados em geral, patente estaria o objetivo de pagar valores menores de PIS e de Cofins.
Quando a Hypera, por sua vez, revendesse esses produtos pelos valores corretos de mercado aos
verdadeiros distribuidores atacadistas, não estaria mais sujeita a tributação das referidas
contribuições (essa etapa estaria contemplada com alíquota zero).
Esse é o planejamento tributário abusivo que é apontado pela Fiscalização e isso
que se pretende discutir nesse voto. No entanto em se tratando de operações de planejamento
Fl. 14454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
4
tributário, por vezes, é tênue o limite entre a liberdade negocial e operacional dos contribuintes e
a ilicitude.
Em regra, o planejamento tributário, entendido como um plano prévio de caráter
econômico, contábil, administrativo ou jurídico formulado para reduzir ou afastar o tributo, é
válido, desde que respeite os princípios gerais do direito e as legislações civil e tributária. O
planejamento tributário, portanto, é prévio e lícito.
Quando a operação minimiza a carga tributária por atos ilícitos, já não estamos
diante um planejamento tributário, mas sim de uma ilicitude tributária. E para caracterizar uma
operação como ilícita, sob o prisma tributário, é necessário observar toda a normativa relacionada
ao caso concreto, assim como, a instrução probatória posta nos autos, que deve ser robusta.
Diante disso, passaremos ao próximo tópico que objetiva desvendar a ocorrência ou
não de ilicitude nas operações das pessoas jurídicas interdependentes.

Dos fatos. Da caracterização de ilicitude tributária
A priori, ratifico o trabalho fiscal, no sentido de que há evidências de uma transação
irreal (ou dissimulada) entre a Brainfarma e a Hypera, pela aparente falta de local para
armazenagem e/ou divisão de espaço no mesmo endereço, sócios e diretores e interesses
comerciais comuns.
Desponta do procedimento fiscal que a reorganização societária e dos negócios do
Grupo implicou a alteração na forma negocial, antes diretamente da pessoa jurídica industrial-
comercial (Hypera) para seus clientes (redes varejistas), e após a cisão da Hypera em Brainfarma,
aquela passou a ser distribuidora (comercial atacadista) com exclusividade para adquirir os
produtos da industrial e revender para outras distribuidoras (comerciais-atacadistas).
Intimadas no curso do procedimento fiscal a demonstrarem os ganhos de eficiência
e economias de escopo e de escala, as autuadas não comprovaram, para o Fisco, que a nova
estrutura de negócios reorganizada alcançou uma suposta eficiência empresarial.
Demais disso, para a caracterização da fraude fiscal, haveria de o Fisco (detentor do
ônus da prova) comprovar por elementos sólidos que as operações não tinham propósito negocial
ou substância econômica. Pelo que diz a Fiscalização, tal prova foi feita:
1) Quando comprova que o resultado médio da relação custo/receita antes e
depois da cisão parcial da Hypera e o contrato de exclusividade não sofreu
modificação significativa (e em alguns meses até redução), demonstrando que
não houve ganhos de escopo e de eficiência, acompanhados de redução dos
custos de produção;
Fl. 14455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
5
2) Quando verifica que o centro de armazenamento de produtos acabados da
Brainfarma está localizado no mesmo galpão do depósito da Hypera, separados
apenas por uma grade interna;
3) Quando constata que o Centro de Distribuição, particionado em 2 empresas, a
entrega das mercadorias por parte da Brainfarma para o depósito da Hypera
acontece em uma mesma área, sem qualquer necessidade de esforço logístico,
exceto o deslocamento de empilhadeiras por poucos metros. Após mais alguns
metros, os funcionários da Hypera armazenam as mercadorias em estruturais
iguais às existentes na Brainfarma.
4) Quando demonstra que a comercial-atacadista (ou seja, a Hypera) não revendia
os produtos para farmácias e drogarias, mas sim para outras comerciais-
atacadistas.
A autoridade fiscal entende que as operações intragrupo resultaram na criação de
um falso nível de distribuição na cadeia econômica dos produtos e com supostas vendas da
Brainfarma para estabelecimentos da Hypera nas cidades de Goiânia – GO (85,61% das vendas),
Contagem – MG, e Cajamar – SP, sem qualquer ganho de eficiência logística e comercial.
De fato, parece razoável que ter duas distribuidoras na cadeia não faz o menor
sentido sob o ponto de vista de eficiência financeira-econômica. E isso parece ficar mais evidente
quando a autoridade fiscal, após diligência, apurou a inexistência de estabelecimento de
distribuição (comercial atacadista) da Hypera nos endereços.
Por outro lado, entendo perfeitamente que os trabalhos de vendas (setor comercial
com centro de distribuição) não precisam ser realizados localmente. Por óbvio, para que seja
configurada a realização de trabalho de vendas à distância (faturamento), deve haver um mínimo
de existência de funcionários de vendas vinculados ao estabelecimento, principalmente quando
estamos tratando de quase quatro bilhões de reais em venda.
Na ocasião, a Hypera esclareceu que o estabelecimento em comento é uma central
de faturamento com 2 a 3 assistentes administrativos, para possibilitar que a Hypera possuísse um
único estabelecimento fornecedor registrado junto aos clientes. No entanto, a própria autuada já
havia esclarecido que nenhuma mercadoria transitava pelos estabelecimentos e que se valia de
depósitos fechados e armazéns gerais para a guarda de suas mercadorias.
Em Impugnação, a autuada explica que mantém o estabelecimento para ser
beneficiário de incentivo fiscal que ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão, motivo pelo qual todas as
vendas são centralizadas, e que o estabelecimento se vale de depósitos fechados e armazéns
gerais para a guarda e movimentação das mercadorias, as quais não transitam fisicamente por ele.
Verifica-se que a autuada relacionou os depósitos fechados e armazéns gerais para
a guarda de mercadorias adquiridas pelo estabelecimento. Não houve nos autos contestação da
autoridade fiscal quanto a esse fato.
Fl. 14456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
6
Outro ponto, na Impugnação, a autuada colaciona nota fiscal que indica que a
mercadoria não deve transitar pelo estabelecimento emitente da nota fiscal (Natureza da
Operação: Venda merc. rec. ter. que n deva ele trans.), o que indica que, de fato, as mercadorias
não circulavam diretamente pelo estabelecimento vendedor, corroborando com as informações já
prestadas pela autuada. Nesse particular, não houve declaração de inidoneidade dessas notas
fiscais por parte da autoridade fiscal.
Ainda assim, a Fiscalização realizou diligência nos estabelecimentos, concluindo que
as empresas possuíam o mesmo endereço, com divisão de unidades apenas simbólica, e
utilizavam o mesmo depósito.
Por outro lado, se olharmos as fotos trazidas pela autuada em impugnação, parece
sim que existia uma separação entre os estabelecimentos. Outras fotos exibidas pela autuada às
folhas 13589 a 13590 da impugnação vão nesse sentido.
A autuada demonstra, em seu arrazoado, que a prática é absolutamente comum no
mercado em que atua e que a estrutura, inclusive, já era utilizada por uma das empresas
incorporadas antes mesmo da aquisição de seu controle.
A despeito das questões organizacionais colacionadas pela autuada para justificar o
modelo de sua estrutura, entendo que estamos diante de legítima reestruturação societária
levada a efeito pela Recorrente ante as opções que a legislação societária e tributária lhe oferece.
Não é porque a Hypera, inicialmente, mantinha em uma só estrutura a produção e a
comercialização de produtos por ela fabricados que não poderia vir a fazer uma cisão parcial e
dividir suas operações em duas: a de produção e a de distribuição/comercialização dos produtos.
Continuando a análise dos autos, verifica-se que que a autoridade fiscal, em
diversas ocasiões, intimou a fiscalizada para demonstrar a composição de preço unitário em cada
estabelecimento. E, principalmente, também solicitou justificativa sobre o acréscimo nos preços
unitários de revenda da Hypera dos produtos comprados da Brainfarma.
Na impugnação, a autuada argumenta que embora seja razoável supor que o custo
de produção de todos os produtos acima listados é similar, afinal trata-se de produtos que contêm
o mesmo princípio ativo, verifica-se que os preços de vendas são completamente discrepantes. O
preço do mesmo medicamento apresenta uma variação de mais de 1.290%, variando de R$ 15,89
a R$ 206,25. O maior preço está associado ao produto de marca referência (CIALIS).
Como prova, a Recorrente apresenta tabela elaborada constante do laudo da LCA
Consultores (fl. 172 Impugnação Brainfarma), que demonstra claramente a diferença que as
marcas fazem na definição dos preços dos produtos fabricados pela Impugnante e comercializados
pela Hypera:
Fl. 14457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
7

A meu juízo, essa variação de preço entre produtos similares (com mesmo princípio
ativo e até mesmo custo) decorre, evidentemente, da reputação da marca no mercado. Isso fica
mais evidente quando analisamos o caso apresentado pela própria Recorrente em sede de
manifestação, in verbis:
Apenas para fins de ilustração da importância da marca na precificação de um produto,
nota-se que a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo editou recentemente a
Portaria CAT 40/2152, que traz o Preço Médio Ponderado Final (“PMPF”) para
medicamentos constatado no Estado de São Paulo. Embora o PMPF não retrate o período
fiscalizado, a análise dos dados permite verificar como funciona a dinâmica desse
mercado. Cita-se, como exemplo, o princípio ativo TADALAFILA, na concentração de 20
MG, na apresentação com 4 comprimidos.

Embora seja razoável supor que o custo de produção de todos os produtos acima listados
são similares, nota-se que o preço do mesmo medicamento apresenta uma variação de
mais de 1.290%, variando de R$ 15,89 a R$ 206,25. O maior preço está associado ao
produto de referência (CIALIS), que foi o primeiro a entrar no mercado e tem a sua marca
consolidada junto aos consumidores. O segundo maior valor é o ZYAD, produto similar
vendido ao consumidor final por R$ 94,28 e que utiliza a sua marca para se posicionar no
mercado. Por fim, temos os produtos genéricos, cujo preço médio ao consumidor final
varia de R$ 15,89 a R$ 63,05, ou seja, uma flutuação de quase 400%.
Fl. 14458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
8
Desta forma, percebe-se que a simples comparação entre os preços praticados pela
Brainfarma e Hypera não serve como indício de que as vendas ou preços praticados pela
Brainfarma seriam “artificiais”, até porque a Hypera é a titular das marcas dos produtos e
incorre em relevantes despesas com vendas que são alheiras à atividade da Brainfarma.
Do mesmo que, no exemplo acima, também não caberia alegar que as vendas de um dos
produtos genéricos a R$ 15,89 foram subfaturadas, uma vez que o mesmo produto
(molécula) foi vendido por R$ 206,35 quando comercializado com a marca CIALIS, ou
mesmo a R$ 63,05 quando com uma outra marca de laboratório genérico.
Então, o que justifica um Benegrip ser vendido a R$ 4,70 pela industrial Brainfarma
e depois ser revendido por R$ 22,40 pela Hypera?
Da mesma forma que a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo reconhece
que um mesmo medicamento (de princípio ativo igual), mas de marca diferente, como a
Tadalafila, poderá ter preços diferentes: a força/reputação da marca.
Nesse sentido, a autoridade julgadora explica que essa diferença gritante de valores
na comercialização de produtos com marcas diferentes, mas de princípio ativo idênticos, da
distribuidora atacadista, é evidenciada em uma série de outros exemplos e constatada na prática
por qualquer cidadão que vai a alguma Farmácia. Isso só atesta que marcas fortes, consolidadas
no mercado, possuem grande valor agregado aos seus produtos.
Vale ressaltar que a Hypera não é só distribuidora. Ela é detentora da marca dos
produtos, fato esse que me parece não foi levado em conta pela autuação. E isso é muito
importante, porque quem detém a marca não se limita a comprar produtos e revendê-los, mas
principalmente a assumir riscos do mercado e realizar gastos com marketing etc.
Continuando, constata-se que a autoridade fiscal intima as empresas a apresentar
os gastos com marketing e a demonstrar a margem de lucro das operações. Assim, o Fisco quer
entender a correta composição do preço do produto na fabricação e a sua diferença nas cadeias
posteriores.
Todavia, num primeiro momento, as autuadas não apresentam tais informações, o
que realmente motivou atribuir toda a diferença entre os valores unitários de venda e os valores
unitários de compra relativos aos mesmos produtos à conta de lucro, risco ou qualquer outro
elemento que impacta o preço.
Por esse ângulo, julgo que a Fiscalização até então teve seu trabalho dificultado
pelas autuadas, que poderiam ter mais bem colaborado.
Se a questão central são os preços da Brainfarma, o mais lógico seria a autuada
apresentar essas informações, o laudo técnico com a demonstração da composição dos preços
praticados e sua margem de lucro, o que não ocorreu. Aliás, uma demonstração com esse teor,
acompanhada de documentos hábeis a corroborar seus dados, poderia, se fosse o caso, ser prova
cabal de que não ocorreu qualquer omissão de receitas por parte da Brainfarma e,
consequentemente, não houve simulação praticada por Brainfarma e Hypera.
Fl. 14459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
9
Não obstante, mesmo que tais informações não foram apresentadas no curso do
investigação, caberia ao Fisco comprovar, de maneira irrefutável, que o propósito dos sócios deste
grupo econômico era deslocar artificialmente custos e, consequentemente, receitas da sociedade
empresarial sujeita à incidência monofásica das contribuições para a sociedade empresarial que
não sofre tal incidência, tendo em vista que uma empresa do ramo de distribuição deve realizar o
marketing referente aos seus serviços de logística, e não voltado para os bens que estão sendo
distribuídos.
A autoridade fiscal então intimou novamente a demonstrar com documentos
hábeis e idôneos a composição do preço unitário.
Consta que a autuada apresentou a planilha com os preços unitários líquidos.
Depois, a autoridade fiscal voltou a fazer outros questionamentos, mais detalhados.
Quando, em sua resposta, a Brainfarma destaca a impossibilidade técnica de se alocar uma série
de despesas ao preço unitário.
Mesmo assim a Recorrente se dispôs a efetuar a distribuição das despesas segundo
critérios que sejam definidos pela autoridade fiscal. Contudo, segundo informado pela Recorrente,
a autoridade fiscal não emitiu qualquer orientação a respeito.
Quanto a esse ponto (tentativa de detalhamento da composição do preço), a
autoridade julgadora justifica sua decisão dizendo que as exigências realizadas pela autoridade
fiscal não possuem respaldo legal:
que as exigências realizadas pela autoridade fiscal, para que a impugnante apresentasse
um detalhamento da composição dos preços praticados, não possuem respaldo legal. Tal
exigência, parece-me, entra novamente na seara da liberdade econômica praticada pelas
empresas, sendo desnecessária/prescindível para o deslinde do processo e eventual prova
de subfaturamento ou subprecificação dos produtos vendidos pela impugnante
Brainfarma.
Com a devida vênia ao entendimento da autoridade julgadora, não merece melhor
sorte.
Compete à autoridade tributária atestar todos os elementos que constituem o
campo de incidência do tributo e, em particular, a correta aferição da base de cálculo, procedendo
à conferência de livros, documentos e mercadorias do sujeito passivo em procedimentos de
fiscalização, conforme diversos atos normativos (cito, artigos 195 e 196 do CTN; artigo 19 da Lei n°
3.470/1958 e artigo 91 do Decreto n° 4.524/2002).
Ao tratar-se de fiscalização tributária, a análise não pode se limitar apenas aos
deveres instrumentais tipicamente tributários (analisar declarações e notas fiscais etc.), devendo
abranger outras informações e documentos de caráter contábil e empresarial que suportam as
atividades dos contribuintes.
O ordenamento protege o respectivo direito de investigação fiscal. Existe, no caso, a
legalidade do direito à fiscalização solicitar elementos para a correta composição dos preços
Fl. 14460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
10
praticados para fins de composição da base de cálculo das contribuições, o que, como visto acima,
encontra, inclusive, amparo legal.
Por fim, também refuto as conclusões da autoridade julgadora ao declarar que a
fiscalização teve o objetivo de, ao classificar como fictícias as vendas da industrial, promover a
desconsideração de personalidade jurídica da Brainfarma.
O que a autoridade fiscal fez foi desconsiderar a venda praticada entre as empresas
interdependentes, e não a desconstituição de uma pessoa jurídica, no caso da Hypera. Melhor
dizendo, não a desconsideração da personalidade jurídica de alguma das empresas do grupo
empresarial, mas tão-só a desconsideração da operação simulada, qual seja, a da venda de
produtos sujeitos à sistemática de tributação concentrada do PIS e Cofins da Brainfarma para a
Hypera, pois entendeu fictícia transferência de produtos do estabelecimento industrial para seus
depósitos fechados, que supostamente coexistia e compartilhava o mesmo espaço físico.
Com isso, aplicou a melhor inteligência contida no parágrafo único do artigo 116 do
CTNl, para desconsiderar a venda da Brainfarma para a Hypera (e consequentemente anular o
preço de venda da fabricante para a suposta distribuidora):
Art. 116. [...].
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.” (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
Portanto, nos autos não vislumbro qualquer ato ilegal, abusivo ou de arbitrariedade
cometido durante o procedimento de fiscalização.
Mas voltando ao tema central, entendo que Fiscalização não conseguiu demonstrar
que os preços praticados entre a Brainfarma e a Hypera estavam desconexos com os preços de
mercado diante de todos os elementos econômicos, financeiros e operacionais trazidos aos autos,
afetando, por conseguinte, a apuração monofásica das contribuições.
Em outras palavras, não estou convicto de que caso a Hypera comprasse os
fármacos de outra industrial farmacêutica (não vinculada), o preço de aquisição seria realmente
maior do que o preço praticado pela Brainfarma (vinculada).
Dito isso, entendo que faltaram elementos essenciais para a caracterização da
ilicitude:
i) Que as notas fiscais emitidas pelas empresas dos grupos são inidôneas;
ii) Que ou a empresa Brainfarma ou a empresa Hypera era de fachada, sem
funcionários, sem operação real etc.;
iii) Que os preços na venda da Brainfarma (industrial) correspondiam apenas
ao custo da produção, sem margem de lucro; ou que a margem de lucro
Fl. 14461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.181 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.778559/2021-79
11
adotada pela Brainfarma é extremamente pequena, ao ponto de não
viabilizar a operação ou não justificar o propósito negocial;
iv) Que preços na venda da Brainfarma eram realmente inferiores ao do
mercado no qual ela está inserida, analisando outros preços de indústrias
farmacêuticas para empresas distribuidoras independentes;
v) Que as vendas subfaturadas efetuadas pela Brainfarma distorceram a
margem de lucro das empresas intragrupo;
vi) Que a Brainfarma não possuía autonomia decisória, gerencial e financeira,
restando claro que a divisão das atividades objetivou somente a redução
dos tributos.
Ressalte-se que as empresas em questão (industrial e comercial atacadista)
possuem, inquestionavelmente, interdependência, conforme prova contida no item 08 da TVF,
com ligação de presidentes, diretores e endereços em comum, mas não restou comprovado a
existência de funcionários comuns entre as empresas, o que seria mais um elemento probatório
capaz de caracterizar a simulação das atividades intragrupo.
Diante do exposto, a instrução probatória posta nos autos não foi robusta para
provar que houve ilicitude nas operações das empresas interdependentes citadas, o que,
consequentemente, implica a manutenção da decisão recorrida.
Voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, para manter o cancelamento da
autuação fiscal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 14462
DF CARF MF
Original